Tribunal: TJDFT
Processo: 0041505-79.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041505-79.2012.8.07.0001 RECORRENTE: DEISIANE PITA BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. Existindo mais de uma causa de aumento, é plenamente possível e adequado o deslocamento de uma delas para a primeira fase de valoração da pena. Diante do quantum da reprimenda cominada e do exame desfavorável das circunstâncias judiciais, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial semiaberto de cumprimento da pena de reclusão (artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3°, do Código Penal). Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da quantidade da pena, da natureza do delito e da avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, à luz da disciplina prevista no artigo 44, incisos I e III, do Código Penal. A parte recorrente, sem indicar, com a clareza e precisão necessárias, os dispositivos legais supostamente malferidos, pleiteia o redimensionamento da dosimetria da pena, para que seja a pena fixada no mínimo legal e seja afastada a valoração negativa do concurso de pessoas. Para tanto, alega que o concurso de pessoas foi considerado tanto na exasperação da pena-base, quanto na terceira fase da dosimetria, configurando bis in idem. Defende que o concurso de agentes deve ser valorado apenas na primeira fase da dosimetria, mantendo-se a causa de aumento relativa ao transporte de veículo para outro Estado na terceira fase. Pondera que, apesar de não existir elenco expresso de atenuantes no artigo 65 do CP, a primariedade, por uma interpretação sistemática, deve ser considerada uma atenuante penal. Entende, em caráter subsidiário, “sendo a primariedade valorada quando da fixação do regime de cumprimento da pena, fará jus à substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos, observando-se ainda que além do redimensionamento da pena para menor, faz jus a recorrente após a fixação da pena no mínimo legal ao cumprimento de sua pena no regime aberto e a concessão do benefício previsto no artigo 44 do Código Penal”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023 e o REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023. Ressalte-se que “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028